Tribunal: STF
Processo: RE 102724
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- FERROVIARIO. SERVIDOR APOSENTADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO
DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA ASSEGURADA PELO
ESTATUTO DOS FERROVIARIOS DAS ESTRADAS DE FERRO
DE PROPRIEDADE E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM.
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO EM QUE PLEITEA
O AUTOR, FERROVIARIO DA FEPASA SOB A EGIDE DO ESTATUTO
DOS FERROVIARIOS, COM BASE NO SEU ART. 193, COMPLEMENTAÇÃO DE
SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, E DA JUSTIÇA
COMUM E NÃO DA TRABALHISTA, SENDO ELE CONSIDERADO, NO
CASO, ESTATUTARIO E NÃO REGIDO PELA CLT.
PRECEDENTES: RE 98.809 (1. TURMA), 'IN' RTJ 109/1114; RE N.
100.719 (2. TURMA), 'IN' RTJ 109/796.
A COMPETÊNCIA ABSOLUTA PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO,
NÃO HAVENDO COISA JULGADA A RESPEITO, ANTES DE PROFERIDA
A SENTENÇA FINAL. PRECEDENTE.